Tribunal: TJES
Processo: 5009112-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009112-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009112-35.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DR.ª
KATIA TORIBIO LAGHI LARANJA (decisão) e DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA (decisão em embargos de declaração)

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória ajuizada por consumidora, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos relativos a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) incidentes sobre benefício previdenciário, sob pena de multa diária.
2. O juízo de origem reconheceu, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, entendendo configurados a probabilidade do direito e o perigo de dano, em razão da natureza alimentar dos proventos da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos descontos relativos ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); e (ii) se o valor e a periodicidade da multa cominatória fixada são proporcionais e adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A probabilidade do direito decorre da alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação, consubstanciada na ausência de esclarecimento sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado, que se revelou substancialmente mais oneroso e distinto do empréstimo consignado pretendido pela consumidora.
5. O perigo de dano resta caracterizado pela incidência dos descontos sobre verba de caráter alimentar, essencial à subsistência da parte agravada, circunstância que justifica a manutenção da tutela de urgência deferida.
6. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando que os descontos impugnados são mensais, impõe-se a adequação da periodicidade da multa para incidir por desconto indevido, e não diariamente, mantendo-se o valor unitário e o teto global fixados na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que a multa cominatória incida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto mensal indevidamente efetuado, mantido o teto global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Tese de julgamento:
“1. A ausência de transparência e de informação adequada na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) configura falha no dever de informação e autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário. 2. A multa cominatória deve ser fixada de forma proporcional, incidindo por desconto indevido quando a obrigação tem natureza periódica.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III e VIII; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento nº 5014527-33.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 17.04.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004169-43.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 21.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009112-35.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DR.ª
KATIA TORIBIO LAGHI LARANJA (decisão) e DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA (decisão em embargos de declaração)

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG SA
contra a r. decisão (ID 14247795) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos da ação declaratória ajuizada por
MARIA DAS GRACAS
, deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) incidentes no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões (ID 14157994), o Agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da medida, defendendo a regularidade do contrato firmado em 2017 e a inexistência de perigo de dano que justifique a medida, dado o longo tempo decorrido. Subsidiariamente, requer a alteração da periodicidade da multa para mensal, por ser mais compatível com a natureza dos descontos, e a redução do seu valor por considerá-lo excessivo.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo (ID 14247795).

Contrarrazões em ID 15799460, pelo desprovimento.

Manifestação da r. PGJ em ID 16515954, pela não intervenção.

Pois bem.

Tratando-se de recurso que desafia decisão que deferiu a tutela de urgência na origem, a controvérsia recursal se restringe à análise da presença dos requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Adianta-se que a decisão de origem merece parcial reforma, apenas para adequar a periodicidade da multa cominatória.

Rememora-se que no feito originário a Agravada alega a ocorrência de vício de consentimento, sustentando que pretendia contratar um empréstimo consignado comum, mas foi induzida a aderir a um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade substancialmente mais onerosa e de difícil quitação. Tal narrativa culmina na tese de abusividade da contratação por falha no dever de informação.

A probabilidade do direito da Agravada reside na alegação de que não houve a devida transparência na contratação, tese reforçada pela juntada de faturas com a contestação no feito principal, que demonstram a ausência de utilização do cartão para compras, servindo apenas para a liberação do crédito inicial, o que descaracteriza a sua função primordial e corrobora a alegação de vício.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça corrobora a tese autoral:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TAXAS DE JUROS EXCESSIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo BANCO DAYCOVAL S.A. em face de sentença que julgou improcedente ação reivindicatória, reconhecendo a
falha no dever de informação e a existência de vício de consentimento em contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
. A sentença também condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de adequação das taxas de juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar se houve falha no dever de informação e vício de consentimento no contrato celebrado entre as partes; (ii) verificar se as taxas de juros aplicadas ao contrato foram abusivas; (iii) avaliar a existência de dano moral decorrente das irregularidades apontadas. III. RAZÕES DE DECIDIR A falha no dever de informação configura-se pela ausência de clareza e transparência na tratativa contratual,
tendo a consumidora sido levada a crer que contratava um empréstimo consignado simples, enquanto, na verdade, firmou um contrato de cartão de crédito com RMC
. O vínculo contratual celebrado não é ilícito ou abusivo por si só, conforme art. 6º da Lei nº 10.820/2003, mas, no caso concreto, o vício de consentimento é demonstrado pela progressão excessiva da dívida e pela ausência de utilização do cartão de crédito, corroborando o desvirtuamento do contrato. As taxas de juros aplicadas ao contrato (Custo Efetivo Total - CET de 47,98% ao ano) superaram significativamente a média praticada pelo mercado à época da contratação (20,43% ao ano, conforme Banco Central), revelando abusividade. O dano moral é configurado in re ipsa, dada a gravidade dos prejuízos experimentados pela consumidora em decorrência do vício contratual, especialmente pela perpetuação da dívida, e considerando o dever de indenizar pela conduta da instituição financeira que violou a boa-fé objetiva e o dever de transparência. O valor arbitrado para os danos morais, no montante de R$ 3.000,00, é mantido por ser proporcional às circunstâncias do caso, considerando o caráter pedagógico e reparatório da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A ausência de clareza e de informação adequada na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), resultando em vício de consentimento, configura falha no dever de informação, nos termos do art. 6º, III, do CDC. As taxas de juros excessivamente superiores à média de mercado podem ser consideradas abusivas quando geram desvantagem exagerada ao consumidor, em afronta ao art. 51, IV, do CDC. Descontos indevidos oriundos de contratos viciados na origem configuram dano moral
in re ipsa
, passível de indenização. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.820/2003, art. 6º; CDC, arts . 4º, III, 6º, III, e 51, IV; CC, art. 422. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 5000889-56 .2022.8.08.0014, Rel . Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 11.10 .2023; TJES, Apelação Cível n. 0013691-22.2018.8 .08.0012, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j . 29.07.2024; (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50035766920238080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, 21/02/2025)

O ônus de comprovar a regularidade da contratação e a inequívoca ciência da consumidora sobre as peculiaridades do produto (RMC) é da instituição financeira, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, o que não foi demonstrado de forma cabal, ao menos nesta fase processual.

O perigo de dano, por sua vez, milita em favor da consumidora, pois os descontos incidem diretamente sobre seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar e essencial à sua subsistência. A manutenção dos descontos, cuja legalidade é questionada, poderá comprometer o sustento da parte Agravada, tornando a medida de suspensão urgente e necessária.

Outro não é o entendimento deste E. Sodalício quanto à proteção do salário como um valor da dignidade humana:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos
consumidores de boa-fé
que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Não foi por outro motivo que as inovações trazidas pela Lei nº 14.181/2021 visaram a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, especialmente com a adoção de medidas que estimulem a conciliação e
preservem o mínimo existencial dos consumidores
. 2. No caso dos autos, ao menos nesse momento processual, há indícios de que o autor não detém mais qualquer poder de
disposição dos seus proventos de aposentadoria
, notadamente para fazer frente as despesas básicas de
manutenção da vida digna sua e de sua família
, já que mensalmente não tem sobras de salários, sendo os valores utilizados para o pagamento dos empréstimos. E, portanto, a decisão recorrida deve ser mantida. 3. Recuso conhecido e desprovido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004169-43.2023.8.08.0000. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 21/Jun/2023)

No que tange à multa cominatória (
astreintes
), assiste parcial razão ao Agravante. A finalidade da multa é assegurar o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada de forma proporcional e razoável.

No caso concreto, o valor fixado a título de astreinte não se mostra exorbitante, ao menos considerando o valor total da obrigação, vez que os pagamentos já realizados no bojo da contratação sob debate já somam cerca de R$ 4.500,00. Todavia, considerando que os descontos são mensais, a periodicidade diária da multa se mostra inadequada, devendo ser ajustada para incidir a cada novo desconto indevido.

Este Relator já decidiu nesse mesmo sentido anteriormente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR IDOSO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5 -
A multa cominatória, embora necessária para assegurar o cumprimento da decisão judicial, deve ser compatível com a natureza da obrigação. Assim, a periodicidade diária se mostra inadequada, devendo a multa incidir por desconto indevidamente realizado, limitada ao valor máximo de R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6 - Recurso parcialmente provido, para
adequar a multa cominatória, fixando-a em R$ 500,00 por desconto indevido, limitada ao teto de R$ 5.000,00
. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50145273320248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, 17/04/2025)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que a multa fixada na origem incida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto mensal indevidamente efetuado, mantendo-se o teto global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) estabelecido na decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 09/12/2025 a 15/02/2025:

Acompanho o E. Relator.